Tribunal: STF
Processo: AI 671754
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO
   IMEDIATA DO VALOR PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. OFENSA
   INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2.      Devolução imediata pela empresa administradora do consórcio
   do valor pago pelo consorciado que desiste de continuar no grupo.
   Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional.
3.      Reexame de fatos e provas e análise de
   cláusulas contratuais. Inviabilidade do recurso extraordinário.
   Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.